Tribunal: TJBA
Processo: 8011148-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011148-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DE CASSIA MATOS

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PISO NACIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). INVIABILIDADE. VPNI NÃO SERVE COMO BASE PARA APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO QUE DEVE OCORRER SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, COM REFLEXO NAS DEMAIS PARCELAS QUE TÊM O VENCIMENTO/SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. REFLEXOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COM TAXA REFERENCIAL SELIC DE CORREÇÃO MONETÁRIA.PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1)
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, eis que cabe à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia.

2)
In casu,
a parte impetrante, professora da rede pública estadual, demonstrou mediante o documento visto no ID.

41969812, referente ao “
Diário Oficial Do Estado da Bahia”, que se aposentou com proventos integrais em 12/11/2010: “voluntariamente, com fundamento no art. 6º da EC nº 41/03 c/c os arts. 2º e 5º da EC 47/05
”.

3)
Com efeito, não há qualquer dúvida de que a ex-servidora faz jus à paridade vencimental, considerando se se aposentou com base no “
Art. 6º da EC 41/03 c/c os arts. 2º e 5º da EC 47/05”
, incidindo, portanto,

a redação então vigente do art. 40, § 8º da Constituição Federal.

4)
PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011148-51.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA DE CASSIA MATOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por rejeitar a preliminar e conceder a segurança , nos termos do voto do relator.

Salvador, .